Tribunal: TJES
Processo: 0003678-83.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003678-83.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENIVAL DOS SANTOS SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
CONDENAÇÃO ARTIGO 155, § 4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. VETORES NEGATIVADOS
COM
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO A TITULO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PROVIDO.
PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea e ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.
2. No caso, o magistrado sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam a pena-base do apelante, de forma que é inviável a redução da pena-base ao mínimo legal.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso”. (AgRg no REsp n. 1.724.625/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 28/6/2018).
4. No caso em comento, a vítima não colacionou aos autos nenhuma comprovação dos valores por ela despendidos em decorrência do furto, o que implica no afastamento da condenação do réu em pagamento de valor mínimo a título de reparação pelos danos materiais sofridos, não havendo óbice de ser proposta ação de ressarcimento do dano no juízo cível, nos termos do artigo 64, do Código de Processo Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003678-83.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GENIVAL DOS SANTOS SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se
de

r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpos
t
o
por

Genival Santos Soares
,
em face d
e
sentença pro
ferida
pel
o Juízo

da

2ª
Vara
Criminal de
Vitória

às

fls
.
114/116
.

A

denúncia

oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às
fls.
01/
01v
, narr
a
os fatos nos seguintes termos
:

“
Provam os pre
se
ntes autos que, no período da noite do dia 01 de fevereiro, e madrugada do dia 02 de feve
re
iro de 2022, o
denunciado Genivaldo
agindo de comum acordo e em união de vonta
de
s com terceira pessoa ainda não identificada, que ficou dando cobertura a ação criminosa, usando uma barra de ferro a ele entregue por seu comparsa, danificou a grade que prot
eg
ia e cerca
va
o estabelecimento ‘Bar Cervejá’, de propriedade da vítima Diogo Vivas Cosme,
situado
na Rua Doutor João Carlos de Souza, n
º
67, Barro Vermelho, Vitória/ES, entrou no interi
or
do com
é
rcio, danificou o sensor de alarme, e subtraiu do local um aparelho televisor, uma
carteira
de cigarro, R$ 5,00 (cinco reais) e uma sacola de doces.

Ocorre que a
ação
do
denunciado
foi flagrada pelo sistema de videomonitoramento instalado no ‘
Bar Cervejá’
, sendo ele identificado e ouvido pela Autoridade Policial Civil, ocasião em qu
e

c
onfessou a prática do furto a ele imputado nestes autos.

Segundo ainda
c
onsta dos autos, após o furto o
denunciado
vendeu a televisão por R$ 200,00 (duzent
os
reais) para uma pessoa que ele não soube informar o nome, e junto com seu comparsa
utilizou
parte deste montante para adquirir 05 (cinco) pedras da substância ilícita conhecida por ‘
crack’
, ficando ele com 03 (três) pedras e seu comparsa com 02 (duas) pedras.

Se não fosse o
bas
tante, o
denunciado
dias após crime apurado nestes autos, voltou ao com
ér
cio ‘
Bar Cervejá’
com o objetivo de praticar um novo furto, todavia, nesta ocasião o alarme do com
ér
cio acionou e ele empreendeu fuga do local sem levar nada.

O denunciado
perante a Autoridade Policial Civil confessou a prática dos atos que lhe são imputa dos
nestes autos. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeira
instância
julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal e
condenou
a
apelante
nas sanções do

artigo

15
5,
§ 4º, inciso
s

I
,
do Código Penal
,
à pena de
04 (quatro)
anos
de
reclusão
,

em regime inicial
fechado
,

e
pagamento de
10 (dez)
dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
bem como condenação a título
de
reparação dos danos
materiais
sofridos no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas

razões recursais

às fls.

132/134v
,
a defesa
requer
o redimensionamento
da pena-base para
o mínimo legal,
por meio do
afastamento da circunstância judicial das ‘consequências do crime’. Ademais, postula o decote da condenação a título de danos m
ateriais
, vez não constar qualquer documento que ateste o exato prejuízo da vítima.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes auto
s, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente
, ressalto que a autoria e
a
materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo diretamente
ao
exame da dosimetria, haja vista o pleito defensivo de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre se pautar em motivação idônea
e
ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso em apreço, ao analisar as circunstâncias judiciai
s
descritas no art
igo
59, do C
ódigo Penal
,
o

magis
trad
o
sentenciante

fixou
a pena-base em
0
3
(
três
)
anos e 06 (seis) meses
reclusão e
10 (dez)
dias-
multa
,

a
o negativar os vetores d
e
antecedentes,
circunstâncias e consequências do crime,
considerando que a pena
in abstracto
do crime de
furto qualificado
varia de 0
2
(
dois
) a
08
(
oito
) anos de reclusão e multa.

Assim, e
m relação aos antecedentes,
agiu em acerto o magistrado
a quo a
o valorar de forma negativa, considerando que o apelante ostenta diversas condenações definitivas aptas a ensejar maus antecedentes.

Já
no que se refere à
s circunstâncias do crime,
entende
-se que
“podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. Sendo assim, na análise das circunstâncias do crime, é imperioso ao mag
istrado sentenciante apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta”.
(STJ. AgRg no REsp 1.965.389/SC, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

No caso, coaduno com a fundamentação empregada em juízo para negativar a aludida circunstância, considerando que o furto foi cometido em horário de repouso noturno, o que facilita os atos do agente, ante a diminuição de vigilância. Nesse mesmo sentido, colaciono entendimento jurisprudencial:

A prática de furto no período noturno, em que pese não poder incidir como causa de aumento na forma qualificada do delito, autoriza o recrudescimento da pena-base na primeira fase da dosimetria, por se tratar de um plus no
modus operandi
empregado pelo acusado. (TJDF; APR 07042.34-10.2022.8.07.0012; 178.6172; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior; Julg. 16/11/2023; Publ. PJe 29/11/2023).

A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do RESP n. 1.888.756/SP, Tema n. 1.087, relator Ministro João Otávio de Noronha, ocorrido em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º). No referido julgamento, considerou-se razoável admitir a possibilidade de a prática do furto durante o período de repouso noturno ser considerada na primeira fase da dosimetria. No voto do relator, foi mencionado que se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP). Esse proceder propiciaria calibrar a reprimenda de modo a atender o postulado da proporcionalidade diante do caso concreto. (STJ; AgRg-AgRg-REsp 2.082.231; Proc. 2023/0222208-8; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 17/10/2023; DJE 30/10/2023).

Prosseguindo, em relação à circunstância judicial de consequências do crime, vejo que o fundamento utilizado para considerá-la desfavorável ao apelante foi o prejuízo que a vítima sofreu com a prática delituosa, que, conforme apontado pelo ofendido, acarretou em perda financeira de aproximadamente R$10.000,00 (dez) mil reais).

A esse respeito, a vítima Diogo Vivas Cosmo informou que foram furtados os seguintes objetos:
uma televisão, três balanças, um notebook, o dinheiro do caixa e caixas de som
. Ademais, imperioso rememorar que houve
o arrombamento de duas janelas e uma porta, sendo amb
a
s gradeadas,
o que também ocasionou em prejuízo patrimonial à vítima.

Por tudo exposto, coaduno da linha intelectiva do magistrado sentenciante, considerando que os prejuízos financeiros e circunstancias
extrapolam
em muit
o
o esperado do
tipo penal
, especialmente considerando que o local furtado trata-se de um estabelecimento comercial, e os objetos subtraídos e danificados decerto prejudicaram o funcionamento do local.

A propósito, vejamos os seguintes julgados na mesma perspectiva:

Por outro lado, o montante do prejuízo causado pelas condutas motivou a elevação da pena-base, pela incidência da circunstância judicial relativa às consequências do delito. Este Supremo Tribunal Federal possui precedentes assentando a legalidade da consideração da extensão do dano ou da intensidade da lesão jurídica causada pela prática de crimes de cunho patrimonial como circunstância judicial capaz de influenciar negativamente a primeira fase da dosimetria da pena do agente. (STF. RHC 134491 AgR - Primeira Turma - Relatora: Min. Rosa Weber - Julgamento: 19/11/2018 - Publicação: 26/11/2018).

O valor expressivo dos objetos subtraídos é elemento indicativo de maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena por esse motivo. (STJ. HC 532.215/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 25/3/2020).

Nos crimes de natureza patrimonial, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é idônea a valoração negativa das consequências do delito, quando o valor econômico do prejuízo suportado pelas vítimas se apresenta considerável, extrapolando os parâmetros usuais. Precedentes. (STJ. AgRg no HC 723.349/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022).

Portanto, vislumbra-se que o magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais do art
igo
59, do Código Penal corretamente, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam a pena-base do apelante,
de forma que
é
inviável a redução da pena-base ao mínimo legal
.

Noutro giro
, a título elucidativo, na fase intermediária da pena,
considerando o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e a multirreincidência do apelante (art. 61, I, do CP), as circunstâncias judiciais foram parcialmente compensadas, sendo a pena estabelecida em definitivo em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em razão da ausência de causas de aumento e de diminuição a serem consideradas.

Por fim, a defesa requer
o afastamento da condenação a título de reparação
dos danos materiais
, tendo em vista não constar nenhum elemento probatório, a não ser a palavra da vítima, que delimite o valor exato do prejuízo financeiro sofrido pelo ofendido.

Quanto supramencionado pedido, entendo que merece acolhimento o pleito defensivo.

Isso porque, muito embora a palavra da vítima seja suficiente para demonstrar a onerosidade excessiva causada pelo crime, e consequentemente negativar a circunstância judicial de consequências do crime,
o mesmo
raciocínio
não
se aplica

quanto à
reparação de dano material
.

Isso porque, conforme indicado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a
fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial,
a indicação de valor e instrução probatória específica
, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso
.”. (AgRg no REsp n. 1.724.625/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 28/6/2018).

Partindo dessa premissa,
i
n casu
, infere-se que o único elemento que aponta o valor referente ao prejuízo financeiro na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é a palavra da vítima, que não colacionou nos autos nenhuma comprovação dos valores por ela despendidos em decorrência do furto.

Nesse mesmo sentido, têm-se julgados em casos análogos,
in verbis
:

I - In casu, verifica-se que o acórdão recorrido manteve a sentença que deixou de fixar o valor mínimo da indenização prevista no artigo 387, IV do CPP, uma vez que, apesar de existente pedido expresso do Ministério Público, este ‘se mostrou extremamente genérico, sem apontar os valores e a espécie de dano’, bem como não houve apuração do dano submetido ao crivo do contraditório. II - O entendimento adotado pelo Tribunal
a quo
está de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, estabelecida no sentido de
que ‘A reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e de prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo a comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização’.
(AGRG no AREsp n. 1.361.693/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/04/2019). [...]. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.068.456; Proc. 2023/0137405-6; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 08/08/2023; DJE 16/08/2023).

3.
Ainda que haja pedido expresso de condenação do acusado ao pagamento de reparação de danos, não se pode fixar indenização a título de dano material com base, tão somente, na palavra da vítima. Para tanto, são necessários outros elementos para a comprovação de efetivo prejuízo, tais quais provas documentais atestando os gastos, o que não ocorreu na espécie.
[...] (TJDF; APR 00024.45-50.2018.8.07.0014; Ac. 164.1042; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. J. J. Costa Carvalho; Julg. 17/11/2022; Publ. PJe 06/12/2022).

1. Embora seja incontroverso o prejuízo material sofrido pela vítima, uma vez que o seu veículo não foi recuperado, sendo tal bem, inclusive, o seu instrumento de trabalho,
não foram produzidas provas específicas a respeito do valor do prejuízo material suportado pelos bens subtraídos.
Afastada a indenização fixada para reparação do dano material. [...] (TJES; APCr 0006155-21.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 16/02/2022; DJES 22/03/2022).

Pelo exposto, entendo que
deve ser afastada a condenação do réu em pagamento de valor mínimo a título de repara
ção
pelos danos materiais sofridos
, não havendo óbice de ser proposta ação de ressarcimento do dano no juízo cível, nos termos do artigo 64, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto
,
CONHEÇO

e
D
OU
PARCIAL
P
ROVIMENTO
ao recurso
,
apenas para afastar a condenação a título de reparação de dano material,
mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença
.

É como voto.

Vitória, 26 de janeiro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)